Tribunal: TJPA
Processo: 0864437-54.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0864437-54.2022.8.14.0301

APELANTE: TADAIESKY E SILVA LTDA - ME

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. SUSPENSÃO DA PRETENSÃO DE DESPEJO. ALUGUÉIS DEVIDOS ATÉ A EFETIVA IMISSÃO DEFINITIVA NA POSSE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA RESTABELECIDA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença de improcedência proferida em ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis, cujo objeto é contrato de locação entre a recorrente e o ente público, referente ao Hospital Regional Público do Leste. No curso do contrato, o apelado deixou de pagar os aluguéis após o início de ação de desapropriação, com imissão provisória na posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível prosseguir com a ação de despejo em razão da pendência de ação de desapropriação com imissão provisória na posse; e (ii) verificar se há direito ao pagamento dos aluguéis vencidos e não pagos antes da efetiva imissão definitiva na posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 5º, parágrafo único, da Lei nº 8.245/1991, o vínculo locatício entre locador e locatário é extinto com a imissão definitiva na posse decorrente da desapropriação. Não obstante, enquanto não houver a incorporação definitiva do bem ao patrimônio do ente público, subsistem as obrigações contratuais, especialmente o pagamento dos aluguéis devidos.

4. A simples declaração de utilidade pública e a imissão provisória na posse não são suficientes para extinguir o vínculo jurídico contratual, cabendo o pagamento dos aluguéis vencidos até a efetivação da desapropriação.
5. Quanto à gratuidade de justiça, restou demonstrada a hipossuficiência da pessoa jurídica por meio de documentação apresentada, sendo medida de direito o restabelecimento do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e parcialmente provida para: (i) determinar o pagamento dos aluguéis vencidos e não pagos até a efetiva imissão definitiva na posse; e (ii) restabelecer o benefício da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento
:

1. Em contrato de locação objeto de desapropriação, os aluguéis são devidos até a efetiva imissão definitiva na posse pelo ente expropriante.

2. A hipossuficiência econômica da pessoa jurídica, demonstrada por documentação idônea, enseja o deferimento da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inciso XXIV; Lei nº 8.245/1991, art. 5º, parágrafo único; DL nº 3.365/1941, arts. 15-A e 20; CPC, arts. 85, §3º, e 99, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 103.316/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 14/12/2016; TJ-SP, AC nº 1069344-81.2019.8.26.0100, Rel. Des. Lino Machado, 30ª Câmara de Direito Privado, j. 31/05/2021.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Tadaiesky e Silva Ltda - ME
em face de sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara da Fazenda da Capital que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento com cobrança de aluguéis e pedidos de tutela antecipada e tutela de evidência ajuizada em face do
Estado do Pará
, julgou improcedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Conquanto os diversos incidentes que marcaram o trâmite processual, entendo que a solução meritória a ser empregada guarda simplicidade e dispensa a inauguração de etapa própria de dilação probatória, autorizando o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC (...)

I – DO ESVAZIAMENTO SUPERVENIENTE DA PRETENSÃO AUTORAL: A RETOMADA DO CURSO DA DESAPROPRIAÇÃO JUDICIAL. (...) Ante os contornos apresentados, é de fácil conclusão que a retomada do curso da Ação de Desapropriação nº 0015532-03.2018.8.14.0039 configura óbice ao processo e julgamento da presente demanda, dado o exaurimento da relação contratual locatícia pela simples declaração de utilidade pública do imóvel e imissão na posse pelo ente expropriante, suprimindo o vínculo jurídico existente entre o locador e o bem. No âmbito da relação contratual, a desapropriação do bem objeto da locação se amolda à figura da extinção unilateral da avença por interesse público (art. 78, inciso XII, da Lei 8666/93 – então aplicável) e eventual pretensão reparatória deve ser acoplada em defesa sustentada naquela mesma ação especial, conforme art. 20 do DL nº 3365/41. Restou insubsistente, portanto, todo o aparato contratual que – hipoteticamente - sustentava os pedidos veiculados, tornando-se imperativa a rejeição.

II – DA AFETAÇÃO DO BEM AO INTERESSE PÚBLICO E DA IMISSÃO PRÉVIA NA POSSE COMO VIA DE INCORPORAÇÃO DO BEM AO ACERVO PATRIMONIAL: O NÃO CABIMENTO DA PRETENSÃO DE DESPEJO. (...) A imissão prévia, portanto, reflete um efetivo mecanismo de constituição do ente público na posse do bem e de formação de um direito real autônomo e independente que, por si só, freia qualquer pretensão que busque reaver o bem ao titular originário. Assim, o Estado do Pará foi legitimamente imitido na posse do hospital por meio do depósito do art.15-A do DL 3365/1941 e afetou-o ao interesse público primário, de modo que, a partir de então, sua permanência na posse não poderia ser afastada por provimento judicial, mas tão somente pela decisão política do ente público de desistir ou não da ação desapropriatória. Dessa forma, é inconteste que a presente ação padece de vício congênito desde a sua concepção, pois patente é a função social da posse exercida pelo Estado do Pará, prevalecendo tal conclusão ainda que não fosse retomado o curso regular da ação de desapropriação na 1ª Vara de Paragominas/PA, fator que, de forma independente, só veio a confirmar a falta de amparo da pretensão autoral.

III – DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELA REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA E NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO COM OS VALORES INDENIZATÓRIOS A SEREM LIQUIDADOS EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. (...) Ocorre que, escorando-se nos dois capítulos anteriores, o desfecho processual a ser aplicado pelo Juízo é, inevitavelmente, a improcedência dos pedidos autorais, situação que, por si só, faz cessar as decisões de tutela de urgência em sentido contrário. (...) Logo, para a compensação ser operada, basta a contemporaneidade de dívidas exigíveis e, com mais razão, deve ser tratada e dimensionada a sua extensão no Juízo que processa a demanda que busca quantificar o quantum indenizatório principal (ação de desapropriação), na medida em que, do contrário, resultaria em dois Juízos distintos tratando de objetos que se interseccionam, gerando risco de decisões conflitantes. Essa providência caminha no sentido da efetividade e economicidade da prestação jurisdicional, além de se harmonizar à regra processual que aconselha o tramite conjunto de feitos que se conectam por prejudicialidade (art.55§3º do CPC). (...) Feitas estas considerações, já me antecipo e rejeito qualquer processamento de liquidação nos presentes autos, devendo o Estado do Pará apurar os valores de prejuízo passíveis de compensação em autos apartados e processados no Juízo da 1ª Vara Cível de Paragominas/PA, dada a necessidade de compensação de valores.

IV – DA REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA (...) Analisando os presentes autos, este juízo não percebe, de acordo com os elementos coligidos na inicial, elementos que comprovem a existência da hipossuficiência alegada em favor do requerente, notadamente em razão do fato de que a pessoa jurídica demandante durante anos auferiu elevada monta à título de mensalidade locatícia. No mais, não há nos autos documentos de balanço patrimonial, movimentações bancárias e comprovante de despesas, que demonstrem escassez de recursos ou forte comprometimento de receita. Assim, respaldado no que preceitua o artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o benefício de gratuidade judiciária.

V – DO DISPOSITIVO Ante o Exposto, frente as razões de direito ora levantadas, julgo o feito INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE e extingo-o com RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Conforme Capítulo III deste ato decisório, CONDENO a autora a ressarcir o ente público por todos os prejuízos advindos do deferimento da tutela antecipada, nos termos do art. 302 do CPC, devendo eventual liquidação e cumprimento de sentença ser promovido em autos apartados, cujo processamento deverá ocorrer no Juízo em que tramita a ação principal de desapropriação (1ª Vara Cível de Paragominas/PA).

Dada a improcedência do pedido autoral, resta prejudicado o pedido de destaque de honorários advocatícios realizado pelos causídicos então atuantes, pelo que rejeito integralmente o pedido de ID. 106853834.

Comunique-se, mediante ofício, o Exmº. Relator do Agravo de Instrumento nº 0815190- 37.2022.8.14.0000 sobre o teor do presente ato decisório.

Condeno a autora em honorários advocatícios, no percentual máximo de cada escala do §3 do art. 85, do CPC, tendo-se por base o valor atualizado da causa e justificando-se tal percentual pela insubsistência da pretensão autoral e pelo trabalho argumentativo realizado pelos patronos do réu. Logo, nos termos do art. 85, §5º, CPC, deve o ente público interessado promover a planilha de cálculo do cumprimento de sentença e requerer o que entender pertinente.

Condeno a autora também em custas e demais despesas processuais. Remeta-se à UNAJ para os cálculos devidos.

Intimem-se as partes.

Certificado o Trânsito em Julgado, ARQUIVE-SE.

Belém, datado conforme assinatura eletrônica.

Marisa Belini de Oliveira

Juíza de Direito titular da 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital.

Inconformada, a empresa Tadaiesky e Silva Ltda, apresentou recurso de Apelação por meio da qual requereu a reforma da sentença (Id n° 20322908).

Em suas razões alega, em síntese, que a ação de desapropriação por utilidade pública em curso não teria o condão de minar seu direito a receber os valores aos meses não pagos pelo Estado do Pará.

Afirma que as partes não entraram em acordo sobre o justo valor da indenização na ação desapropriatória e que a decisão que anulou a sentença e extinguiu tal feito não incidiu em qualquer anulação quanto aos atos processuais anteriores que demonstrariam a ilegalidade da conduta estatal na demanda expropriatória.

Além disso, aduz que a propriedade do imóvel pertenceria ao grupo apelante e que a desapropriação deixou de existir e decaiu a declaração de utilidade pública porque já se passaram mais de 05 (cinco) anos da sua publicação sem que o processo tenha chegado ao fim pelo pagamento do valor justo indenizatório.

Pugna pelo pagamento dos aluguéis devidos e que a decisão interlocutória do d. relator foi sumariamente desrespeitada pelo juízo
a quo
, implicando em enriquecimento ilícito do apelado.

Ao final, requer o reestabelecimento da justiça gratuita.

Subsidiariamente, requer a suspensão da ação de despejo e cobrança de aluguéis até o deslinde da ação de desapropriação.

O Estado do Pará, apresentou contrarrazões recursais (Id n° 20322921).

O Ministério Público de 2° grau, pugnou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (Id nº
23454790
).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

A apelante almeja com o presente recurso, em suma, a nulidade da sentença da sentença de 1º grau que
julgou improcedentes os pedidos formulados à inicial, com a procedência da demanda; caso reconhecida a impossibilidade do manuseio da ação de despejo, requer a procedência da ação de cobrança; e se a nulidade da sentença não for reconhecida, requer a reforma da sentença; por fim, requer o reestabelecimento gratuidade de justiça da apelante.

Antes tudo, importante esclarecer que a presente ação de despejo versa sobre contrato de locação urbano, que tinha como objeto a locação do Hospital Regional Público do Leste pelo período de 120 meses (março de 2014 a março de 2024) e aluguel mensal no valor de R$ 150.000.00 (cento e cinquenta mil reais).

No curso do contrato, o apelado ingressou com ação de desapropriação sobre o imóvel (processo n° 0015532-03.2018.8.14.0039 – 1ª Vara Cível de Paragominas), deixando de pagar os respectivos aluguéis desde então. Porém, em 02 de fevereiro de 2022, a ação de desapropriação foi extinta sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o procedimento expropriatório foi nulo. Assim, a partir da sentença, a recorrente afirmou que restou configurado o descumprimento contratual pela inadimplência dos aluguéis, o que motivou o ajuizamento da ação em apreço.

Inobstante, durante o decorrer desta ação de despejo e cobrança de aluguéis, este Tribunal anulou a sentença extintiva da Ação de Desapropriação nº 0015532- 03.2018.8.14.0039, retomando o curso do feito, de maneira que persiste a controvérsia dos impactos da ação de desapropriação sobre esta ação de despejo.

Feitas essas considerações iniciais, passamos à análise de mérito.

No que tange à ação de despejo, entendo que em razão da continuidade da ação de desapropriação, resta prejudicado o prosseguimento da demanda do despejo.

Isso porque, em que pese a Lei nº 8.245/1991, Lei do Inquilinato, disciplinar a relação locatícia entre particular (locador) e ente público (locatário), como ocorre no caso concreto, entendo que o fato da ação de desapropriação estar em curso e do apelado já ter sido imitido
provisoriamente
na posse na ação de desapropriação, sobrevém ao vínculo existente entre a parte apelante e o bem imóvel. Nesse sentido dispõe o artigo 5° da Lei nº 8.245/1991, vejamos:

Art. 5º Seja qual for o fundamento do término da locação, a ação do locador para reaver o imóvel é a de despejo.

Parágrafo único.
O disposto neste artigo não se aplica se a locação termina em decorrência de desapropriação, com a imissão do expropriante na posse do imóvel.
(grifo nosso)

Vale dizer, ainda, que com a imissão provisória do apelado, o titular do domínio perde antecipadamente a posse do bem desapropriado. Sendo assim, entendo que não há como se prosseguir com a ação de despejo, em razão da ação de desapropriação que elimina o vínculo jurídico existente entre o locador e o bem.

No que se refere aos pagamentos de aluguéis atrasados, devidamente demonstrados pela apelante, entendo que estes merecem acolhimento.

Pela análise dos autos, não resta margem para discussão de que o Estado do Pará, ora apelado, não vem pagando os alugueis devidos e acordados entre as partes em decorrência do contrato de locação.

Importante mencionar que no caso dos autos, verifica-se que não houve a imissão definitiva na posse do imóvel até o momento, apenas provisória, não se confundindo essa imissão com a edição do ato declaratório de utilidade pública ou interesse social (lei ou decreto) nem com a mera propositura da ação de desapropriação.

Nesse sentido:

Apelação – Locação não residencial – Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança – Alegação de que o aluguel deixou de ser pago em razão da existência de processo de desapropriação – Rejeição – Só com a imissão da posse do imóvel pelo expropriante o contrato de locação se resolve. É incontroverso que a posse direta do imóvel foi transmitida à locatária, que pode ocupá-lo desde a celebração do contrato, sem notícia de que essa posse tenha sido embaraçada ou perdida em razão da desapropriação
. O ato declaratório de utilidade pública ou interesse social (lei ou o dito decreto expropriatório) e o ajuizamento da ação de desapropriação, por si sós, não implicam a transferência do domínio nem a perda da posse.
Consequentemente, não induzem o término da relação locatícia nem sub-rogam o desapropriante nos direitos oriundos do contrato de locação que tenha o imóvel desapropriado por objeto é entendimento consolidado que
o locador expropriado só deixa de ter direito ao recebimento dos aluguéis com a conclusão da desapropriação e/ou imissão do expropriante na posse do imóvel.
Assim, os locativos são devidos até que o ente público tenha sido imitido na posse do bem desapropriado, o que não ocorreu, caracterizada o inadimplemento da locatária, pois não pagou os aluguéis nem adotou qualquer medida para liberar-se da obrigação. Apelação desprovida. (TJ-SP - AC: 10693448120198260100 SP 1069344-81.2019.8.26.0100, Relator: Lino Machado, Data de Julgamento: 31/05/2021, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2021)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. RETOMADA DO BEM PELO PODER PÚBLICO. ALUGUÉIS DEVIDOS ATÉ A IMISSÃO DE POSSE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Nos termos de precedente específico do c. STJ, no caso de retomada de bem imóvel pelo Poder Público na pendência de contrato de locação entre particulares, o direito do locado receber os aluguéis permanece hígido até a data da imissão na posse pelo Ente público.
2. Sentença parcialmente reformada. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AC: 00015532720128080014, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 31/01/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2022)

LOCAÇÃO. Ação de cobrança. Reconvenção. Deserção do recurso não verificada. Gratuidade da justiça deferida aos réus. Prescrição não consumada. Autores que não podem ser penalizados por demora na citação imputável ao serviço judiciário. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. Relação locatícia e as obrigações dela decorrentes têm natureza pessoal.
Circunstância de o imóvel ter sido objeto de desapropriação que não afasta o direito dos locadores de cobrar os aluguéis inadimplidos no período em que o contrato estava em vigor.
Cerceamento de defesa não configurado. Prova testemunhal que não teria o condão de alterar a solução dada à causa. Inadimplemento dos aluguéis vencidos entre janeiro de 2013 e outubro de 2014 que é incontroverso. Descabimento da alegação de que o contrato encerrou por ocasião do início das obras de construção do terminal viário, ou no momento em que ajuizada a ação de desapropriação. Contrato de locação que somente se encerra com a imissão do ente desapropriador na posse do imóvel. Telegrama enviado pelo locatário aos locadores que comprova que a locação subsistiu até outubro de 2014. Aluguéis e encargos locatícios que são devidos. Inexistência de provas que respaldem a pretensão dos réus de serem indenizados pelo fundo de comércio. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10051445720148260127 SP 1005144-57.2014.8.26.0127, Relator: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 12/05/2021, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2021)

Ressalta-se que a simples propositura da desapropriação não é suficiente para caracterizar a efetiva imissão na posse, sendo imprescindível que haja o deferimento da medida em caráter definitivo e o seu efetivo cumprimento.

Entendo que a cobrança de aluguéis não pagos,
não fazem parte da indenização decorrente da desapropriação
, de modo que a parte interessada deve buscá-la em ação própria, como é o caso, pois a cobrança de aluguéis decorre de contrato de locação e não de questões concernentes aos impactos de uma desapropriação.

Deste modo, embora não seja possível dar prosseguimento ao despejo, é medida de direito que a recorrente receba os valores dos aluguéis atrasados.

Vale lembrar que a desapropriação se efetiva com o recebimento da indenização e a incorporação do bem ao patrimônio do expropriante e até que isso aconteça, entendo que o expropriado mantém direitos relativos ao contrato de locação.

Por fim, no que tange à gratuidade de justiça da apelante, entendo que também merece reforma a sentença recorrida.

Isso porque a apelante demonstrou fazer jus à gratuidade de justiça, em razão de sua hipossuficiência econômica demonstrada por meio dos relatórios da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (Ids nº 20322631, 20322632, 20322633, 20322634) e a declaração de incapacidade financeira da contadora da pessoa jurídica contida no Id nº 20322635, documentos que, a meu ver, são suficientes para subsidiar o pedido formulado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 21/07/2025